Tribunal: TJES
Processo: 0116390-38.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0116390-38.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAO FERREIRA DA ROCHA
APELADO: BANCO SAFRA BSI S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATO NORMATIVO Nº 088/2020. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante se insurgiu contra o reconhecimento da intempestividade do recurso, expondo os motivos pelos quais, apesar do decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto para a interposição do recurso de apelação, seu apelo não poderia ser considerado extemporâneo. Preliminar rejeitada.

2. O Ato Normativo nº 88/20 disciplinou o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciario do Estado do Espírito Santo, estabelecendo, para tanto, três fases a serem seguidas. O art. 2º, alínea “a”, do citado diploma estava relacionado à primeira fase do retorno, durante a qual os prazos permaneceram suspensos, e disciplinava a realização de trabalho remoto de servidores e magistrados, não se aplicando aos advogados que, ressalte-se, também estavam com sua saúde resguardada ante a suspensão dos prazos processuais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.

3. Tendo em vista que o início do prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir no dia 28.09.2020 (2ª-feira), o marco final para a interposição do recurso de apelação foi o dia 19.10.2020 (segunda-feira), denotando que o apelo interposto no dia 26.11.2020 (fl.231) afigura-se intempestivo.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0116390-38.2011.8.08.0012

Agravante: Adão Ferreira da Rocha

Agravado: Banco Safra BSI S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Adão Ferreira da Rocha contra a decisão monocrática (id nº. 3898836) que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto em razão de sua intempestividade.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) o § 2º alínea “a” do Ato Normativo 88/20 não diz que a suspensão dos atos processuais era apenas para os Magistrado e Administradores do judiciário da primeira e segunda instância; (b) os advogados portadores das patologias exemplificada pelo dispositivo citado também têm uma vida, que necessita de proteção da lei, de forma que o dispositivo também deve ser aplicado ao advogado, uma vez que este exerce o múnus público previsto constitucionalmente, devendo ser observado o princípio da isonomia; (c) devido à idade do patrono e à patologia que colocava em risco a vida do casuístico naquela época, em que a COVID estava matando muito os idosos, foi obrigado a deixar transcorrer o prazo, na certeza de que o Ato normativo 88/20 também lhe albergava.

Contrarrazões ofertadas, suscitando a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal e pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 3449742)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Alega o recorrido que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos expostos na decisão agravada. Da leitura das razões recursais anoto que razão não lhe assiste, pois o agravante se insurgiu contra o reconhecimento da intempestividade do recurso, expondo os motivos pelos quais, apesar do decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto para a interposição do recurso de apelação, seu apelo não poderia ser considerado extemporâneo.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida nestes termos:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 227/228 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES, que, nos autos de ação de consignação em pagamento e revisional ajuizada por Adão Ferreira Rocha contra Banco Safra S.A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II e §6º do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 231/235) o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada pois o abandono na causa não está caracterizado.

O recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A sentença recorrida foi proferida em 09/07/2020 (fls. 227/228), tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça na data de 18/08/2020 (terça-feira) e considerada publicada no dia 19/08/2020 (quarta-feira), conforme atesta a certidão de fls. 229 dos autos.

Como se sabe, nesse período os prazos processuais estavam suspensos em virtude das determinações constantes nas Resolucoes nºs 313/2020, 314/2020 e 318/2020, do CNJ, e apenas retornaram a fluir no dia 28/09/2020, conforme se depreende do art. 31, III, do Ato Normativo nº 088/2020, deste egrégio TJES, sendo essa a data a ser considerada como o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Nesse contexto, tendo em vista que o início do prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir no dia 28/09/2020 (2ª-feira), tem-se que o marco final para o manejo do recurso de apelação foi o dia 19/10/2020 (segunda-feira), denotando que o presente apelo interposto no dia 26/11/2020 (fl.231) se demonstra intempestivo.

Diante desses fundamentos, a teor do art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso de apelação, tendo em vista sua intempestividade.

Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de 1º grau.”

Apesar das alegações do recorrente para justificar o decurso do prazo recursal e a consequente intempestividade do recurso, não há motivos para alterar o entendimento sustentado na decisão monocrática atacada.

O Ato Normativo nº 88/20 disciplinou o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, estabelecendo, para tanto, três fases a serem seguidas.

O dispositivo invocado pelo recorrente, a saber, o art. 2º, alínea “a”, do Ato Normativo 88/20 estava redigido nos seguintes termos:

“Art. 2o. Salvo necessidade premente e manifesta de serviço, caracterizada inclusive pela impossibilidade de rodízio, estão autorizados a permanecer em trabalho remoto, servidores e magistrados que, de acordo com o guia de vigilância epidemiológica, são grupo de risco, quais sejam:

a) Pessoas com 60 anos ou mais;

b) Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiencia cardiaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensao arterial sistemica descompensada);

c) Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigenio, portadores de asma moderada/grave, DPOC);

d) Imunodeprimidos;

e) Doentes renais cronicos em estagio avancado (graus 3, 4 e 5);

f) Diabeticos, conforme juizo clinico;

g) Gestantes de alto risco.”

A citada norma estava relacionada à primeira fase do retorno, durante a qual os prazos permaneceram suspensos, e disciplinava a realização de trabalho remoto de servidores e magistrados, não se aplicando aos advogados que, ressalte-se, também estavam com sua saúde resguardada ante a suspensão dos prazos processuais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Nos termos do art. 31 do referido diploma, a partir do dia 28.09.2020 foram retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecido o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo.

Portanto, tendo em vista que o início do prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir no dia 28.09.2020 (2ª-feira), o marco final para a interposição do recurso de apelação foi o dia 19.10.2020 (segunda-feira), denotando que o apelo interposto no dia 26.11.2020 (fl.231) afigura-se intempestivo.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.